Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-31.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711050-31.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA FERNANDES DE BRITO APELADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação com requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal interposta por Priscilla Fernandes de Britto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. A apelante opôs embargos à execução contra Unidade de Ensino Superior Inga Ltda. Explicou que a apelada propôs ação de execução contra ela com fundamento na inadimplência da contraprestação por serviços educacionais. Sustentou a ocorrência de prescrição. Pediu a extinção da ação de execução no 0719499-22.2021.8.07.0001. A sentença rejeitou os pedidos formulados na petição inicial (id 77705740). A apelante pede a reforma da sentença. Requerer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e do efeito suspensivo ao recurso. Intimei a apelante para manifestar-se acerca: 1) da impossibilidade de formular requerimento de concessão do efeito suspensivo nas razões de apelação; e 2) de inovação recursal (id 78297287). A apelante defende a necessidade da apreciação do requerimento de concessão do efeito suspensivo e a ausência de inovação recursal (id 78783601). É o relatório. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL 1.1 Inovação recursal O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[3] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação não permite o conhecimento de toda a matéria deduzida pelo apelante em suas razões recursais, mas apenas das questões suscitadas e discutidas pelas partes (art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil). A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.[4] O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico no sentido de que é proibido apresentar pedidos novos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.[5] O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A apelante sustentou na sua petição inicial que celebrou contrato com a apelada para realização de curso de pós-graduação. Explicou que ajustou a contraprestação em vinte e quatro (24) parcelas mensais a serem pagas para uma instituição de ensino e o restante a ser pago para outra instituição. Explicou que nunca recebeu os boletos para pagar a apelada. Narrou que assinou o contrato, ocasião em que foi gerada taxa de matrícula. Relatou que o vencimento da última parcela devida foi datado para 25.9.2018 e que a ação de execução foi proposta em 24.1.2024, de modo que houve prescrição da pretensão. A ocorrência de prescrição foi a sua única tese defensiva. A apelada não sustentou a ocorrência abusividade contratual em sua petição inicial. Delimitou a causa de pedir e os pedidos com fundamento exclusivo na ocorrência da prescrição. Os pedidos que reformulou na sua petição inicial (pedido principal e subsidiário) referem-se apenas a extinção da pretensão por meio da prescrição. A sentença apreciou o pedido de reconhecimento da prescrição. A menção na sentença de que a alegação da apelante (de que não recebeu os boletos para pagamento) poderia ocorrer sob a ótica de eventual abusividade não leva a conclusão de que este assunto foi debatido perante o Juízo de Primeiro Grau. A apelante inova em seu recurso ao defender: 1) a aplicação do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor para sustentar que foi colocada em desvantagem exagerada, e que, consequentemente, houve abusividade; 2) nulidade de cláusula contratual. Esses argumentos não devem ser conhecidos para evitar supressão de instância. Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 1.2 Inadequação da via eleita A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à sua apelação. O requerimento de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado por meio de petição autônoma e não nas razões de apelação, pois o Código de Processo Civil estabelece que este requerimento deve ser dirigido ao relator, se já distribuída a apelação.[1] A Segunda Turma Cível decidiu pela inadequação do requerimento de efeito suspensivo nas razões recursais.[2] Não conheço do requerimento em razão da inadequação da via eleita. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). A apelante afirma que os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal estão presentes, porém sem a demonstração do perigo de dano. A apelante considera que há iminente constrição patrimonial. Não houve a demonstração de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em decorrência de eventual determinação de constrição patrimonial. Não há provas de um ato concreto de contrição patrimonial nestes autos que levem a conclusão de que há risco de dano. Concluo que não foram preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e indefiro o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação da parte conhecida da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.012 (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. [2] Acórdão 1891225, 0712419-09.2023.8.07.0010, Relator Desembargador: FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [4] TJDFT, Acórdão n. 1247642, 07028027620198070006, Segunda Turma Cível, Relatora Desembargadora: Sandra Reves, DJe 20.5.2020; Acórdão n. 1125471, 20170210007446, Relator Desembargador: Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.9.2018. [5] TJDFT. Acórdão n. 1793844, 07050422720228070008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.2.2024. Acórdão n. 1809256, 07144590220218070020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 23.2.2024.